Tribunal: TJMT
Processo: 1010200-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010200-08.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE JUARA (AGRAVADO), E. I. D. S. C. (AGRAVANTE), G. D. S. C. (AGRAVANTE), G. D. S. C. (AGRAVANTE), KELY DA SILVA BRAGA - CPF: 972.486.571-15 (AGRAVANTE), CESAR APARECIDO COSTA - CPF: 017.092.341-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAROLINA HENRICA BORIN GIORDANO - CPF: 011.005.441-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS – ESGOTAMENTO DE MEIOS LEGAIS – NEGATIVAÇÃO DO NOME DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Esgotados os meios legais para receber a dívida alimentar, é possível a negativação do nome do devedor, nos termos do art. 782, § 3o do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2020